Tribunal: TJES
Processo: 5000995-09.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-09.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: POUSADA MANANCIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR: PRECLUSÃO DA APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. SEGURO EMPRESARIAL. RUPTURA DE TUBULAÇÃO. DESLIZAMENTO DE TALUDE. PRECLUSÃO DE PARECER TÉCNICO EXTEMPORÂNEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃOD OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra Sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária, em razão de sinistro que causou o desmoronamento de talude e danos em chalés de pousada de propriedade da Recorrida. A seguradora sustenta a ausência de nexo causal, alegando que o deslizamento (risco excluído) precedeu e causou o rompimento da tubulação, além de arguir agravamento de risco por má instalação e vício intrínseco do solo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de parecer técnico de assistente após a interposição do recurso de apelação; e (ii) estabelecer se a causa primária do sinistro foi a ruptura da tubulação (risco coberto) ou o deslizamento natural do terreno (risco excluído).

III. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

Incide a preclusão quando a parte, devidamente intimada para se manifestar sobre o Laudo Pericial, nos termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil, deixa de apresentar Parecer Técnico de seu Assistente no prazo legal.

É vedada a produção de prova técnica em grau recursal sem a demonstração de motivo de força maior, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao sistema de preclusões que rege o processo civil.

Preliminar acolhida para desconsiderar a juntada do Parecer Técnico extemporaneo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR (MÉRITO)

Nos termos do artigo 1º, da Lei Federal nº 15.040/2024, que dispõe sobre as normas de seguro privado, “
Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.
”

In casu,
deferida a realização de prova técnica judicial, concluiu o Perito do Juízo que a causa primordial do evento reportado na Petição Inicial, desabamento de talude, que provocou o soterramento de uma parte da construção objeto de cobertura da Apólice, foi o rompimento de canos de irrigação localizados acima do talude.

Comprovado o sinistro coberto e o valor dos danos experimentados, inclusive superiores ao limite da Apólice, conforme orçamentos de id. 17955793 e convalidados mediante prova técnica pericial, a manutenção da condenação, nos é medida que se impõe.

As exclusões invocadas pela Recorrente mostram-se inoponíveis à Recorrida, remanescendo válida a cobertura expressa para "
Ruptura de Tanques e Tubulações
", com limite de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), expressamente contratada nos termos da Apólice acostada ao id. 17955680.
V. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Preliminar: É inadmissível a juntada de parecer de assistente técnico em sede recursal quando operada a preclusão na fase instrutória. 2. Mérito: Comprovado pela Perícia Técnica Judicial que a causa primária do dano é risco coberto pela Apólice regularmente contratada, incumbe à Seguradora o dever de indenizar os prejuízos até o limite contratual estipulado. Majoração dos Honorários Advocatícios para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5000995-09.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado: ANDRE SILVA ARAUJO - OAB/ES 12.451

RECORRIDO: POUSADA MANANCIAL LTDA - ME

Advogado: BRUNO CARDOSO MAIA - OAB/ES 29.768

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: INADMISSIBILIDADE DO PARECER TÉCNICO

JUNTADO EM GRAU RECURSAL

Em sede de
Contrarrazões
, a parte Recorrida arguiu,
preliminarmente
, a preclusão da juntada de Parecer Técnico pela Recorrente, em razão da inobservância da regra inserta no
artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Destarte, analisando a tramitação do feito em Primeiro Grau de Jurisdição, denota-se que após a realização da prova pericial designada e da juntada do Laudo Pericial Técnico confeccionado pelo Perito do Juízo (Id. 17955844), as partes restaram intimadas para se manifestarem, nos termos da norma inserta no
artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil
, o casião em que somente a parte Recorrida formalizou manifestação no feito, conforme Petição de id. 17955848, assentindo com as conclusões dispostas no Laudo Pericial.

A Seguradora Recorrente, por seu turno, não ofereceu manifestação acerca da conclusão pericial, tampouco acostou Parecer de Assistente Técnico no prazo estipulado em regular intimação direcionada para esta finalidade, ensejando, nesse sentido, a preclusão da oportunidade de formalizar contraprova ao Laudo Pericial.

A propósito, assim estatui o
artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
.”

Oportuno e relevante salientar que a Recorrente somente acostou Parecer Técnico nos autos após a interposição do Recurso de Apelação Cível, conforme se infere da Petição de id. 17955866, momento no qual a instrução probatória já havia sido formalmente encerrada, de modo que as considerações constantes do referido documento não podem ser objeto de cotejo para efeito de desnaturar as conclusões registradas no Laudo Pericial formulado pelo Perito Judicial, sob pena de grave violação do sistema de preclusões que regem o processo civil.

Nesse sentido, afigura-se pacífica a Jurisprudência Pátria, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIDADE DE ASSINATURA . APRESENTAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO . PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FINALIDADE PROBATÓRIA ATENDIDA. APURAÇÃO POR CRITÉRIOS ADEQUADOS. CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE . IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO MATERIAL PERICIADO. PRECLUSÃO E IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. 1. Para que seja possível o conhecimento de questão de fato trazida aos autos apenas em sede recursal, é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior .
1.1. Nos termos do art. 477, § 1º, do CPC, após a intimação da juntada de laudo pericial aos autos, as partes tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação e juntar parecer técnico para contrapor a prova, sob pena de preclusão. 1.2. Estando preclusa a fase processual de apresentação de manifestação técnica para contrapor o laudo pericial, na forma do art. 477, § 1º, do CPC, e não se tratando de questões de fato novas ou ignoradas por motivo de força maior, resta inviável o conhecimento dos pareceres técnicos que instruem o recurso de apelação .
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, o que decorre do sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC. 3. A análise do laudo pericial grafotécnico denota que a nobre perita realizou a análise técnica da assinatura indicada como falsa, de forma minuciosa, pelo método grafocinético, podendo-se constatar que existem diversas fontes comparativas da assinatura nos autos, o autor esteve presente na realização da prova, aprestou documentos originais para comparação e se dispôs a produzir texto de próprio punho perante a perita . 3.1. A expert adotou como paradigmas as assinaturas que entendeu mais adequadas para realização da prova, por critério técnico, realizando apuração detalhada sobre todos os aspectos da assinatura, que restou apurada como falsa, sendo suficientes os esclarecimentos para elucidação da falsidade. 3 .2. A circunstância de o resultado não coincidir com os argumentos defendidos pelo apelante certamente não faz presumir a existência de incorreção técnica no laudo pericial apresentado, notadamente, quando às questões suscitadas a respeito da similitude na grafia de caracteres e à falta de linha para assinatura no documento impugnado, o que não afeta as especificações técnicas efetivamente apuradas. 4. Ao apresentar impugnação ao laudo pericial em primeiro grau de jurisdição, no prazo preclusivo disposto no art . 477, § 1º, do CPC, o apelante nada impugnou a respeito da analise pericial da assinatura por fotocópia de documento que o apelado não tem ao seu dispor, de modo que a arguição representa inovação inadmissível em sede recursal, sobre questão preclusa e que não afeta a conclusão do laudo pericial. 5. Pareceres técnicos juntados em grau recursal não conhecidos. Recurso de apelação desprovido .

(
TJ-DF
07385915420198070001 1628653, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

Isto posto, acolho a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões para declarar preclusão da oportunidade de produção de Parecer Técnico contraposto ao Laudo Pericial, devendo a documentação acostada ao id. 17955866 ser desconsiderada para efeito de análise dos pedidos recursais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - MÉRITO

ALLIANZ SEGUROS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17955863) em face da
SENTENÇA
(Id. 17955852, integrada no id. 17955862), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
POUSADA MANANCIAL LTDA - ME
, cujo decisum julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
CONDENAR
a ré, ALLIANZ SEGUROS S/A, a pagar à autora, POUSADA MANANCIAL LTDA - ME , o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), correspondente ao limite máximo da indenização da cobertura por "Ruptura de Tanques e Tubulações", deduzindo-se o valor da franquia contratual, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente, a partir da data de início de vigência do contrato (23/10/2020), conforme Súmula 632 do STJ e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação”
,
condenando-a, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a causa primária do sinistro foi o deslizamento do talude (risco excluído), o qual, por força mecânica, rompeu a tubulação, e não o contrário como concluiu o Perito Judicial;
(II)
há prova documental de erosão e instabilidade do solo pré-existentes, caracterizando falta de manutenção e vício intrínseco;
(III)
a rede hidráulica foi instalada de forma inadequada e em desacordo com as normas técnicas, configurando agravamento de risco;
(IV)
subsidiariamente, o
quantum
indenizatório é excessivo, devendo ser minorado para R$ 89.554,35 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) mediante a correção de parâmetros metodológicos utilizados no Cálculo elaborado pelo Perito do Juízo, como o BDI, CUB e o quantitativo de horas de máquina para remoção de terra.

A propósito, ao formalizar a análise dos pedidos exordiais, o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes considerações,
in verbis:

“6 –
Conforme Termo de Audiência de ID 64148360, restou consignado que, com a intimação acerca do Laudo, deveriam as partes justificar, fundamentar a pertinência de outras provas, o que não fizeram, impondo-se, pois, o julgamento do feito.

7 –
Nesse passo, a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois a pessoa jurídica contratou o seguro como destinatária final do serviço, para proteção de seu próprio patrimônio.

8 –
No mérito, a principal controvérsia da lide reside em determinar o fato gerador do sinistro: se a ruptura da tubulação causou o deslizamento, ou se o deslizamento causou a ruptura da tubulação.

9 –
Assim, com a inversão do ônus da prova, caberia à seguradora ré provar, de forma inequívoca, a ausência de nexo causal entre o evento coberto (ruptura de tubulação) e os danos sofridos pela autora.

10 –
Para elucidar a questão técnica, foi produzida prova pericial por engenheiro civil, cujo laudo (ID 64144878) foi elaborado após vistoria presencial no local do sinistro, com a participação de assistentes técnicos de ambas as partes.

11 –
O Perito afirmou que a
"instabilidade do talude existente, foi provocada pela ruptura da tubulação de água existente na crista do mesmo, proporcionando através da força hidráulica expressiva com alta pressão hidráulica e média vazão, suficientes para provocar a quebra da consistência deste talude"
.

12 –
O Laudo pericial afastou a alegação da seguradora de que o talude já estava em processo de erosão, esclarecendo que as imagens anteriores demonstravam apenas um "recalque com aparente estabilidade e solidez" e que o talude não apresentava sinais de erosão que indicassem instabilidade iminente.

13 –
Dessa forma, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, confirmou a versão dos fatos apresentada pela autora. Resta, portanto, estabelecido o nexo de causalidade entre a ruptura da tubulação (risco coberto) e os danos subsequentes.

14 –
A seguradora baseou sua recusa na existência de cláusulas que excluem a cobertura para "desmoronamento" e "erosão". A autora, por sua vez, alega que tais cláusulas constavam apenas nas Condições Gerais disponíveis no site da ré, sem o devido destaque na apólice, violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

15 –
A ré, em sua contestação, não impugnou especificamente a alegação de que as cláusulas não constavam da apólice e de que não houve informação prévia e destacada. A questão, portanto, tornou-se incontroversa (art. 341, CPC).

16 –
Reiterados são os precedentes estabelecendo que as cláusulas que restringem direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º, CDC), sob pena de não vincularem o consumidor. O simples fato de estarem disponíveis em um site não cumpre o dever de informação, transferindo ao consumidor um ônus que é da seguradora.

17 –
E além de superada a questão da informação, a prova pericial demonstrou que a causa primária foi a ruptura da tubulação, evento coberto pela apólice. O desmoronamento foi uma consequência direta deste evento, e não um risco autônomo. Assim, as cláusulas de exclusão para desmoronamento e erosão não se aplicam ao caso, pois o evento deflagrador foi, de fato, a ruptura da tubulação.

18 –
O perito judicial, utilizando metodologia da ABNT e a tabela de custos do SINDUSCON-ES, apurou que o custo total para a reparação dos danos (reconstrução da benfeitoria, bens móveis, eletrodomésticos e remoção de entulho) foi de R$ 172.992,78. Este valor supera o Limite Máximo de Indenização (LMI) previsto na apólice para a cobertura de "Ruptura de Tanques e Tubulações", que é de R$ 125.000,00. Desta forma, a indenização devida pela seguradora deve se limitar ao teto contratual.

19 –
A ré pleiteou, em caso de condenação, o abatimento da franquia contratual, estipulada em 10% dos prejuízos com um mínimo de R$ 1.500,00 para a cobertura de "Incêndio e Complementares", mostrando-se pertinente essa compensação.”

Na origem, a parte Recorrida POUSADA MANANCIAL LTDA - ME ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA em face ALLIANZ SEGUROS S/A pleiteando indenização de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), alegando a ocorrência de sinistro decorrente do rompimento de uma tubulação de irrigação, na data de 30/07/2021, que causou deslizamento de terra que danificou seus chalés, risco este expressamente coberto pela Apólice contratada.

Aduz, na exordial, que a Seguradora indeferiu o pedido de pagamento da indenização ao fundamento de que o sinistro decorreu de erosão natural, circunstância que, alegou configurar risco excluído nas condições de contratação.

Por sua vez, em sede de Contestação, a Seguradora Recorrente destacou a ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a cobertura de "Ruptura de Tanques e Tubulações", sustentando que o deslizamento de terra foi provocado por um processo de erosão natural pré-existente no solo e não pelo vazamento da tubulação, que teria se rompido apenas como consequência do desmoronamento.

Deferida a realização de prova técnica judicial, concluiu o Perito do Juízo que a causa primordial do evento reportado na Petição Inicial, desabamento do talude, que provocou o soterramento de uma parte da construção objeto de cobertura da Apólice, foi o rompimento de canos de irrigação localizados acima do talude, senão vejamos,
in litteris:

“O resultado deste Laudo de Vistoria Pericial conclui que a instabilidade do talude existente, foi provocada pela ruptura da tubulação de água existente na crista do mesmo, proporcionando através da força hidráulica expressiva, com alta pressão hidráulica e média vazão, suficientes para provocar a quebra da consistência deste talude, nas suas porções argilosas (horizonte A e B) do solo ali existente, segundo a pedologia deste material, composto de solos argilo arenosos existentes sobre rochas metamórficas em avançado estado de deterioração, provocando sua instabilidade e “ruptura”, desmoronando à frente da benfeitoria ali existente (Ala Pica-pau).

Conforme evidenciado através de registro fotográfico do talude na sua situação estável, anterior ao sinistro, não há o que se falar sobre instabilidade deste talude capaz de causar o dano encontrado nos elementos comprobatórios apontados acima, pois mesmo com recalque na parte mais instável, a acomodação do terreno se tornou evidente nesta prova técnica.

Assim após cálculo baseado nos preceitos normativos previstos nas normas brasileiras de avaliação de imóveis (NBR 14653/2:2011 da ABNT), com procedimento específico previsto para apuração do valor para o custo de reprodução com reparação do dano causado, monta em R$ 172.992,78 (cento e setenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta e setenta e oito centavos).”

A propósito, o
expert
nomeado foi preciso em apontar a ausência de elementos configuradores de risco excluído na Apólice, senão vejamos (id. 17955846),
in litteris:

“[...] Queira o(a) ilustre perito(a) do juízo informar se o talude reclamado no sinistro já apresentava algum tipo de erosão, em caso afirmativo detalhar e indicar os pontos.

Resp.: Segundo fotos anteriores ao sinistro, disponibilizadas nos autos e integrantes da prova técnica desta pericial, devidamente relatadas no relatório fotográfico deste Laudo de Vistoria, o talude não apresentava nenhum sinal de erosão, apenas recalque com aparente estabilidade e solidez, como ilustrado na foto 38 da página 26 do Laudo, que replicamos abaixo:

Queira o(a) ilustre perito(a) do juízo informar se o talude reclamado no sinistro já apresentava algum tipo de erosão, em caso afirmativo detalhar e indicar os pontos.

Resp.: Segundo fotos anteriores ao sinistro, disponibilizadas nos autos e integrantes da prova técnica desta pericial, devidamente relatadas no relatório fotográfico deste Laudo de Vistoria, o talude não apresentava nenhum sinal de erosão, apenas recalque com aparente estabilidade e solidez, como ilustrado na foto 38 da página 26 do Laudo, que replicamos abaixo

(...)

Queira o(a) ilustre perito(a) do juízo informar se é possível identificar nas fotos de maio/2020 do Google Street View (ID nº 21156921 do PJE) o talude reclamado no sinistro em caso afirmativo responder os seguintes questionamentos:

a) É correto afirmar que o escorregamento do talude reclamado no sinistro é exatamente o mesmo onde já se observa visualmente erosão de solo?

Resp.: Não foram observados sinais de erosão no solo, que demonstrasse instabilidade deste talude antes do sinistro, apenas um recalque de parte deste talude, localizado ao lado (fachada lateral esquerda) da suíte 04 da Ala Pica-Pau, e que este “recalque” já encontrava-se estabilizado (com grama inclusive) por ocasião do sinistro, não sendo portanto o causador do sinistro.

b) É correto afirmar que o escorregamento do talude reclamado no sinistro já está em processo de escorregamento em maio/2020?

Resp.: Não. Os “escorregamentos” são diferenciados, pois o primeiro, citado na resposta do quesito anterior, encontrava-se estabilizado por ocasião do sinistro e o segundo escorregamento (deslizamento), este sim, provocado pela força da água oriunda da ruptura de conexões da rede hidráulica ali existente, tendo este sim provocado o desmoronamento e o prejuízo à edificação existente.

Queira o(a) ilustre perito(a) do juízo informar se a tubulação enterrada apontada pelo autor como responsável pelo desmoronamento do barranco foi instalada de maneira adequada respeitando se as normas técnicas e recomendações dos fabricantes, em caso afirmativo justificar tecnicamente a resposta e em caso negativo apontar de maneira detalhada as não conformidades observadas na instalação e os problemas e riscos gerados pela instalação inadequada da tubulação enterrada.

Resp.: As dimensões da tubulação enterrada, voltada para a irrigação dos jardins encontra-se atualmente, bem como à época do sinistro, dentro das especificações técnicas (bitola e espessura) de materiais hidráulicos destinados a este fim. [..]”

Diante do delineado cenário, as exclusões invocadas pela Recorrente mostram-se inoponíveis à Recorrida, remanescendo válida a cobertura expressa para "
Ruptura de Tanques e Tubulações
", com limite de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), expressamente contratada nos termos da Apólice acostada ao id. 17955680.
No que pertine ao valor despendido pela parte Recorrida para efeito de recuperar a área afetada pelo sinistro, o Laudo Pericial também realizou profícua análise das notas fiscais de gastos apresentadas, aplicando a metodologia de cálculo expressa em Normas Técnicas (NBR 14653/2:2011 da ABNT) e convalidou os valores apresentados para recuperação do local atingidos, que totaliza o valor de R$ 172.992,78 (cento e setenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos),
in verbis:

“[...]

vi) Foram trazidos junto ao "RELATÓRIO DE REGULAÇÃO" (id 21156922) orçamentos para reparo dos danos que embasem os valores apontados?

Resp.: Sim. Constam neste documento orçamento ou estimativas empíricas apresentadas pela parte requerida e que foram confrontadas com os documentos orçamentários da parte autora e o cálculo do custo de reprodução da benfeitoria, resultando no seguinte montante de apuração de prejuízos, conforme detalhamento do item 4 deste laudo, necessários à reparação do dano causado pelo sinistro: R$ R$ 172.992,78 (cento e setenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta e setenta e oito centavos).

vii) Considerando o documento de Id 18036277, a Autora da ação (segurada) apresentou orçamentos para a reparação dos danos causados? Em caso positivo, quantos orçamentos foram apresentados?

Resp.: Sim, foram apresentados orçamentos sintéticos de materiais e mão de obra necessários para a reparação dos danos provocados por este sinistro, que segundo nosso entendimento técnico, empregando-se a metodologia de quantificação de custos prevista no item 8.3.1 da NBR 14653/2:2011 da ABNT, através de orçamento analítico simplificado de Estimação do custo de construção (item 8.3.1.1.3 desta norma), encontram-se VALIDADOS. [...]”

Com efeito, nos termos do
artigo 1º, da Lei Federal nº 15.040/2024
, que dispõe sobre as normas de seguro privado, “
Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.
”

Nestes moldes, comprovado o sinistro coberto e o valor dos danos experimentados, inclusive superiores ao limite da Apólice, conforme orçamentos de id. 17955793 e convalidados mediante prova técnica pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposição contida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.